Tribunal: TJDFT
Processo: 0036747-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0036747-18.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADA: KLZ TRANSPORTES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 23454771, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239, conforme requerido à ID 23626389. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014